Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-79.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703377-79.2018.8.07.0019 AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: DAMIAO FERNANDES DA NOBREGA DESPACHO SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão Colegiada viola dispositivos da Constituição Federal e vai de encontro à orientação firmada pelo Tribunal Pleno do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018